Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702602-89.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POINT RESIDENCE EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O A ré informa a interposição de Recurso Especial (ID 35029174) com o pedido de suspensão ante a possível revisão da tese firmada no Tema 414/STJ, cujo conteúdo relaciona-se ao objeto do presente feito. Requer a suspensão do feito até que se efetive a revisão do referido Tema. Manifeste-se o autor acerca do referido pleito, no prazo de 5 dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator